Tribunal: CARF
Processo: 10825.723168/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723168/2021-80
ACÓRDÃO
3302-015.115 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PEPSICO DO BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO
INEXISTENTE NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SANEAMENTO SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Constatado que o acórdão embargado, ao reproduzir fundamentos da
decisão de primeira instância, inseriu parágrafo inexistente naquela
decisão, impõe-se o reconhecimento do vício como erro material. O
saneamento, todavia, não modifica a conclusão adotada pelo colegiado,
que permanece devidamente fundamentada em razões autônomas e
suficientes. Embargos de declaração providos parcialmente, apenas para
corrigir o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, para sanar o erro material, excluindo-se do
acórdão embargado o parágrafo indevidamente atribuído à decisão de primeira instância, sem
efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.115 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723168/2021-80
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-014.872, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, em
julgamento de Recurso de Ofício interposto contra decisão de primeira instância que havia
acolhido, em parte, a impugnação apresentada pela contribuinte PEPSICO DO BRASIL LTDA.
A controvérsia originária dizia respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS, matéria sobre a qual a DRJ proferiu decisão favorável à contribuinte. Em razão desse
resultado, houve a interposição de recurso de ofício pela Fazenda Nacional. No CARF, o recurso foi
conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão da instância de piso.
Inconformada com o teor do acórdão, a Fazenda Nacional manejou os presentes
embargos. Sustenta a embargante que o colegiado, ao adotar a fundamentação da DRJ, teria
reproduzido um parágrafo inexistente na decisão de primeira instância, o que configuraria
contradição a ser sanada.
O trecho apontado pela Fazenda é o seguinte:
“Por fim, cabe destacar que o Termo de Verificação Fiscal não contém nenhum
questionamento a respeito da exatidão dos valores utilizados pelo contribuinte para realizar os
ajustes de redução decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, sendo
descabida a abertura de discussão a esse respeito no presente processo. Caso haja constatação
posterior de alguma irregularidade na apuração efetuada pelo contribuinte, caberá à RFB, em
nova ação fiscal, efetuar o lançamento das contribuições eventualmente não declaradas,
apresentando a fundamentação adequada para tanto.”
Segundo a União, este parágrafo não consta no acórdão da DRJ e, portanto, não
poderia ter sido transcrito como se parte integrante da decisão de primeira instância fosse.
O Despacho de Admissibilidade dos embargos examinou a matéria e entendeu que
a alegação deveria ser conhecida, ainda que em termos, por se tratar de questão passível de
correção. Destacou que não se está diante de verdadeira contradição, mas sim de erro material,
consistente na transcrição de trecho inexistente no acórdão recorrido.
Dessa forma, a análise destes embargos fica restrita a esse ponto específico:
verificar se, de fato, houve a indevida reprodução de parágrafo inexistente na decisão de primeira
instância e, em caso positivo, deliberar quanto ao seu saneamento, sem alteração do resultado do
julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.115 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723168/2021-80
3
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Passo a examinar os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, restritos ao ponto admitido no despacho de admissibilidade, qual seja, a alegada
contradição decorrente da transcrição de trecho inexistente no acórdão de primeira instância.
Conforme ressaltado no relatório, a embargante demonstrou que o acórdão
embargado, ao reproduzir fundamentos da decisão proferida pela DRJ, acabou por inserir
parágrafo que não consta da decisão original. Trata-se do trecho em que se afirma que o Termo de
Verificação Fiscal não conteria questionamentos sobre a exatidão dos valores utilizados pelo
contribuinte para realizar os ajustes de redução relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo,
acrescentando que eventual inconsistência poderia ser objeto de nova ação fiscal.
Realizada a leitura comparativa entre o acórdão recorrido e a decisão de primeira
instância, constatou-se, de fato, que o referido parágrafo não integra a fundamentação da DRJ,
tratando-se, portanto, de erro material cometido no momento da transcrição. Não se verifica,
entretanto, contradição lógica interna do julgado, mas apenas a indevida inclusão de trecho
inexistente, o que enseja o saneamento do vício por meio do presente julgamento de embargos.
Cumpre salientar que o equívoco apontado não tem o condão de alterar o resultado
do julgamento. A decisão embargada manteve o entendimento de que a exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições segue o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 de
repercussão geral, questão já pacificada e cuja aplicação prescinde do parágrafo indevidamente
transcrito. Assim, o saneamento do erro material não afeta a conclusão do colegiado, que
permanece hígida e fundamentada em bases autônomas e suficientes.
Diante disso, voto em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração,
para sanar o erro material, excluindo-se do acórdão embargado o parágrafo indevidamente
atribuído à decisão de primeira instância, sem efeitos infringente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 702
DF CARF MF
Original